Tribunal: TJMT
Processo: 1035184-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035184-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVANTE), RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 36.531.203/0001-51 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE NOCE SANTIAGO - CPF: 056.745.758-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DANFES ACOMPANHADOS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ausência de título executivo extrajudicial e negou pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em: (i) verificar a higidez do título executivo extrajudicial (notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFEs e comprovantes de entrega assinados); e (ii) examinar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega assinados constituem título executivo extrajudicial, desde que atendam aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. No caso, as notas fiscais foram instruídas com DANFEs e comprovantes de entrega assinados, contendo os elementos necessários à identificação da obrigação.

5. Eventuais erros materiais nos cálculos apresentados pela parte exequente não invalidam o título, configurando questão a ser apreciada no mérito dos Embargos.

6. O oferecimento de bens em garantia à execução não constitui, por si só, fundamento para a concessão de efeito suspensivo, especialmente quando ausente demonstração de probabilidade do direito ou excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFEs e comprovantes de entrega assinados constituem título executivo extrajudicial, atendendo aos requisitos do art. 783, do CPC. 2. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e da presença de garantia suficiente do Juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 783, 786 e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2296096-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fides Gold Mineradora S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.
1002592-11.2024.8.11.0023, por ela oposta, rejeitou as preliminares arguidas e negou o pedido de efeito suspensivo (id. 257645155, págs. 112/114).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular se equivocou ao rejeitar a preliminar de ausência de título executivo extrajudicial, já que desconsiderou os requisitos legais para sua constituição, na medida que as notas fiscais, por si sós, não possuem força executiva.

Aduz que a execução foi fundamentada exclusivamente em notas fiscais, estando desacompanhadas de duplicatas e comprovantes de protestos, o que, no seu entendimento, inviabiliza o processamento do feito executivo.

Defende que sequer a Recorrida juntou documentos comprobatórios da entrega das mercadorias ou o aceite da obrigação.

Salienta que o título executivo não possui liquidez, certeza e exigibilidade, posto que há divergências de valores entre as notas fiscais e aqueles indicadas na petição de emenda à inicial e duplicidade de cobrança, configurando vícios insanáveis e não meros equívocos.

Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois atravessa momento de extrema dificuldade financeira, correndo risco de encerramento definitivo de suas atividades e que houve garantia do Juízo com a oferta do bem avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – Sistema de Espectrometria de Absorção Atômica.

Ao final, postula a concessão da tutela recursal, com vistas a conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi parcialmente concedido (id. 258780197, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 261259755, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fides Gold Mineradora S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.
1002592-11.2024.8.11.0023
, por ela oposta, rejeitou as preliminares arguidas e negou o pedido de efeito suspensivo.

Consta dos autos que a
pessoa jurídica Fides Gold Mineradora S/A opôs Embargos à Execução n.
1002592-11.2024.8.11.0023
, ajuizada pela empresa RTE Distribuidora de Rolamentos Industriais Ltda., defendendo a nulidade do processo, por ausência de título executivo extrajudicial, já que fora instruído apenas com 02 (duas) notas fiscais.

Salientou, na inicial, que a pretensão executiva se apoia em algumas duplicatas que não foram anexadas no feito e que parte delas foram pagas previamente.

Asseverou que, após a emenda à inicial, nota-se que o valor executado, referente à duplicata vencida em 02/11/2023, diverge daquele constante do título.

Sustentou que a nota fiscal n. 26.663, refere-se à duplicata no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não houve pedido, quanto a ela, na emenda à inicial.

Defendeu que não houve o preenchimento dos requisitos da certeza e liquidez e que não houve a comprovação do protesto e da entrega da mercadoria.

Enfatizou que os cálculos estão equivocados, que houve excesso de execução e, por fim, que deveria ser concedido o efeito suspensivo aos Embargos, apresentado como garantia o Sistema de Espectrometria de Absorção Atômica que tem valor aproximado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...). Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de título executivo extrajudicial.

(...)

Desta forma, rejeito a preliminar de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

(...).

Assim,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Fides Gold Mineradora S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Como salientado, a Agravante pretende o reconhecimento da nulidade do título executivo, sob a alegação de que os documentos que instruem a execução não são hábeis a ensejar o regular andamento do processo.

O
Código de Processo Civil
, ao tratar da ação de execução, particularmente acerca dos requisitos do título, assim preconiza:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

A jurisprudência vem admitindo o aparelhamento da ação de execução por nota fiscal eletrônica desde que acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria ou da prestação de serviço e protesto por indicação, assim como a especificação da duplicata.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação da agravante de que os títulos que embasam a exordial são inexigíveis.
As notas fiscais acompanhadas das DANFE'S (Documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica) são tidas como duplicatas, título executivo extrajudicial e nelas está estampado o valor das mercadorias, quantidade, data de entrega.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2296096-93.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 14/03/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023). (Negritei).

No caso vertente, observo que a Recorrida embasou a Ação de Execução com Documentos Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas – DANFEs – e os respectivos comprovantes de entrega das mercadorias (id.
138620513,
págs.
52/53),
devidamente assinados pelo comprador, ora Agravante.

O DANFE, como sabido, consiste em documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e deve ser apresentado juntamente com o comprovante de recebimento das mercadorias para demonstrar o negócio jurídico por título virtual.

Os DANFEs que acompanharam a petição inicial do processo executivo contêm todas as informações a respeito da data da emissão e venda das mercadorias (corrias), números das notas fiscais, das faturas e das duplicatas, identificação da pessoa jurídica credora, indicação do destinatário e valor das transações e ainda constam assinaturas que comprovam a entrega das mercadorias, o que demonstra o inadimplemento da Recorrente.

Ademais, é possível realizar consulta junto ao site da Fazenda e/ou da SEFAZ, por meio do número da chave de acesso, indicado nos DANFEs juntados na Execução e, então, constatar o número, valor e data de vencimento das duplicatas geradas a partir daquelas determinadas notas fiscais.

Nessa quadra, é certo que tais documentos devem ser considerados títulos executivos, nos termos do artigo
783
, do
CPC
, aptos, portanto, a legitimar o pleito satisfativo.

A Recorrente defende que a extinção da Execução, argumentando que o
título executivo não possui liquidez, certeza e exigibilidade, pois há divergências de valores entre as notas fiscais e aqueles indicadas na petição de emenda à inicial, configurando cobrança em duplicidade.

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, tenho que não merece acolhimento, porque, embora a Recorrida tenha se equivocado quanto aos valores devidos, visto que, na emenda à inicial, indicou que o débito, referente à Nota Fiscal n. 26.623 (parcela vencida em 02/11/2023) era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), trata-se de erro material que pode ser sanado.

Há, ainda, erro material no demonstrativo de cálculo, constante do id.
257645155, pág. 63, uma vez que a Agravada trocou os números das Notas Fiscais, indicando a NF n. 26.623, com vencimento em 02/11/2023, no valor de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) e a NF n. 26.663, com vencimento em 03/10/2023 e 02/11/2023, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registro que o erro na indicação do número das Notas Fiscais não alterou o valor total do débito executado e, ainda que houvesse, será objeto de decisão de mérito a ser proferida pelo Juízo singular.

Nessa esteira, não há falar em cobrança em duplicidade e, muito menos, em ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título que lastreia a ação de execução
.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo, importa salientar que seu deferimento exige a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória e a garantia suficiente do Juízo, nos termos do § 1o do artigo 919 do CPC.

O artigo 300, do CPC, por sua vez, requer, para concessão da tutela provisória, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ART.
919
,
§ 1o
, DO
CPC
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, EXCEPCIONALMENTE, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO SUFICIENTES
. GARANTIA PARCIAL. BLOQUEIO DE VALOR INSUFICIENTE. PENHORA PARCIAL DO VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 50808755620238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 14-06-2023). (Destaquei).

Na espécie, não vislumbro elementos que apontem a probabilidade do direito invocado pela Agravante, isso porque a Execução foi devidamente instruída com título executivo extrajudicial e, aparentemente, mostra-se líquido, certo e exigível e não fora demonstrada, de plano, excesso de execução.

Registro que o simples oferecimento de bens em garantia à Execução não justifica a concessão do efeito suspensivo, como bem asseverou o Juízo
a quo
.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica Fides Gold Mineradora S/A
, mantendo inalterada a decisão recorrida. Revogo a tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025